Tribunal: TJSP
Processo: 1514526-44.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – SUPRESSÃO DE TRIBUTO COM FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (ART. 1o, II, DA LEI No 8.137/90) – Apelo ministerial – Ação anulatória julgada em segunda instância, mediante votação unânime, ratificando que o imposto era indevido, bem como, que a obrigação acessória foi cumprida antes da fiscalização tributária – Denúncia espontânea – Art. 138 do CTN – Independência das

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – SUPRESSÃO DE TRIBUTO COM FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (ART. 1o, II, DA LEI No 8.137/90) – Apelo ministerial – Ação anulatória julgada em segunda instância, mediante votação unânime, ratificando que o imposto era indevido, bem como, que a obrigação acessória foi cumprida antes da fiscalização tributária – Denúncia espontânea – Art. 138 do CTN – Independência das instâncias como regra – Caso concreto que representa, agora, atipicidade formal – Ultima ratio do direito penal – Sentença mantida - Recurso desprovido.